Tribunal: TJBA
Processo: 8004644-03.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004644-03.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVALDICE FIGUEIREDO ARPINI

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO LEGAL DE 100% SOBRE O VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. TESE DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO ENTRE AS PARTES RESPEITANDO O TETO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada (14,95% a.m.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (14,58% a.m.) é ínfima, não configurando abusividade à luz do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

2.

A tese de limitação do valor total da dívida a 100% do principal, prevista no art. 28, § 1º, da Lei nº 14.690/2023 e regulamentada pela Resolução CMN nº 5.112/2023, configura inovação recursal, por não ter sido arguida na fase de conhecimento. Ainda assim, verifica-se que a instituição financeira observou o teto legal, uma vez que o custo final da operação atingiu exatamente o dobro do valor originalmente financiado.

3.

O acordo celebrado entre as partes, com concessão de desconto de R$ 3.220,00 sobre o débito existente, caracteriza novação válida e benéfica ao consumidor, afastando qualquer alegação de onerosidade excessiva ou de violação à boa-fé contratual.

4.

Ausentes elementos que demonstrem prática abusiva ou falta de transparência na contratação, mantém-se a improcedência do pedido revisional, porquanto as cláusulas contratuais estão em conformidade com a legislação consumerista e as normas do Conselho Monetário Nacional.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8004644-03.2024.8.05.0256,
no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII